Tribunal: TJPA
Processo: 0010929-87.2018.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇAO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM DO CONCURSO FORMAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME 1 - A alegação de inexistência e de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e detalhada, esmiuçando as a conduta do apelante, deixando evidente a autoria delitiva.2 - A majoração da pena pelo concurso de agentes independe da condenação ? ou até mesmo da captura ? do outro envolvido, bastando, para tanto, que esteja comprovada pelos elementos dos autos.3 ? Uma vez comprovada a utilização de arma de fogo na prática delitiva como meio de constranger as vítimas, impedindo que reajam e que entreguem seus bens sem maiores resistências, é desnecessária até mesmo a apreensão da arma para que se afigure presente a majorante do §2ºA do art. 157.4 ? Uma vez evidenciado pelas provas dos autos que o acusado, mediante apenas uma ação, cometeu dois delitos, contra duas vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes.5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0010929-87.2018.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIXIMINÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOEL DA SILVA DE LIMA (DEFENSORA PÚBLICA GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇAO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO
QUANTUM
DO CONCURSO FORMAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
1 - A alegação de inexistência e de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e detalhada, esmiuçando as a conduta do apelante, deixando evidente a autoria delitiva.
2 - A majoração da pena pelo concurso de agentes independe da condenação - ou até mesmo da captura - do outro envolvido, bastando, para tanto, que esteja comprovada pelos elementos dos autos.
3 - Uma vez comprovada a utilização de arma de fogo na prática delitiva como meio de constranger as vítimas, impedindo que reajam e que entreguem seus bens sem maiores resistências, é desnecessária até mesmo a apreensão da arma para que se afigure presente a majorante do §2ºA do art. 157.
4 - Uma vez evidenciado pelas provas dos autos que o acusado, mediante apenas uma ação, cometeu dois delitos, contra duas vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes.
5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010929-87.2018.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIXIMINÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOEL DA SILVA DE LIMA (DEFENSORA PÚBLICA GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Joel da Silva de Lima, vulgo ¿Chorão¿
, por intermédio da Defensora Pública Giane de Andrade Bubola Lima, contra sentença que o condenou às penas de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal).

O apelante foi denunciado juntamente com Alessandro Souza dos Passos, que foi absolvido por falta de provas pelo juízo
a quo.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante sustentando a ausência, bem como a insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante, pedindo que a pena-base seja diminuída para o mínimo legal; que sejam afastadas as majorantes pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e, por fim, pugna pelo
¿afastamento das causas de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, reduzindo para a pena-base¿
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, rechaça as teses da defesa, pugnando pela confirmação da sentença recorrida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0010929-87.2018.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIXIMINÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOEL DA SILVA DE LIMA (DEFENSORA PÚBLICA GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa pugna pela absolvição sustentando a inexistência ou a insuficiência de provas para amparar a condenação.

Examinados atentamente os depoimentos colhidos em juízo, constatou-se que os argumentos defensivos não encontram respaldo, uma vez que as provas colhidas ao longo da instrução são fartas, esclarecedoras e suficientes para amparar a condenação.

Ouvida em juízo, a vítima, Bruno da Silva Mota disse que (DVD fl. 96):
¿
conhece o `Chorão¿ (Joel) de vista e conhece a fama dele. ele tem fama de praticar assalto
. A gente estava vindo da farmácia, eu e a Oziane. A gente parou em frente à casa do tio dela e quando ela estava abrindo o portão, de costas,
ele chegou de moto e já foi tirando o revólver e apontando no meu peito, o Chorão. Ele levantou um pouco o capacete e eu conheci ele. Já chegou pedindo o celular, apontando a arma todo o tempo no meu peito
. Eu entreguei o meu celular pra ele e ele foi apontar o revólver pra Oziane e eu falei que estava com o celular dela.
Entreguei o celular dela e ele levou também uma quantia em dinheiro que eu tinha, que era R$ 300,00
. Ele subiu na moto e saiu. Eu conhecia a moto, era uma FAN preta.
Ele chegou bem agressivo, veio com o objetivo de querer o celular. Ele não nos agrediu mas ficou todo tempo apontando o revólver no meu peito. O capacete era velho e folgado. Reconheci ele no mesmo momento
. O comparsa dele ficou na moto ainda ligada. Era bem alto, magro e não olhava para mim. Ficou com a moto ligada no ponto de fugir. Ele foi preso uns 4 ou 5 das depois. Não recuperaram meu celular. Não reconheci o motorista. Identificou que ele era alto e magro. Só o rapaz que desceu da moto estava armado. A arma tinha um cano curto, prateado. Na delegacia colocaram várias armas e eu reconheci essa, porque estava todo tempo apontando para mim. Três colegas meus foram assaltados nesse dia elo Chorão, mais cedo. Identificaram a mesma moto, mesma roupa, todo tempo agressivo e apontando o revólver. Eles são novos e ficaram com medo de registrar.¿ (grifei)

A outra vítima, Oziane Pereira Pontes disse que (DVD fl. 96):
¿que vinha com Bruno e estava abrindo o portão.
Que esse Chorão foi logo colocando a arma
. Que pensei que fosse brincadeira.
Que, quando virou, ele estava com arma em cima do Bruno. Que apontou a arma para mim também. Que levou os dois celulares e a quantia de R$ 300,00
. Que o outro ficou na moto. Que era magro. Que não viu muita coisa porque estava de costas abrindo o portão. Que Bruno viu melhor. Fizemos o reconhecimento na delegacia. Reconhecemos a arma também. Não recuperamos nada.¿ (grifei)

A simples leitura dos depoimentos prestados pelas vítimas perante o juízo
a quo
não deixa margem para dúvidas quanto à autoria delitiva.

Ressalte-se que, desde a fase inquisitorial, as vítimas apontam o acusado como autor do delito, tendo, inclusive, feito reconhecimento pessoal ainda em delegacia, após a prisão, conforme atestam os autos de reconhecimento acostados às fls. 12/13.

Quanto ao pedido de afastamento da majorante pelo concurso de pessoas, ainda que o juízo de primeiro grau tenha entendido que as provas dos autos são insuficientes para sustentar a condenação do codenunciado,
a presença de um segundo indivíduo na ação delitiva foi largamente demonstrada nos depoimentos das vítimas
que, por sua vez, delimitaram minuciosamente a atuação de cada um dos envolvidos.

Assim, a majoração da pena pelo concurso de agentes independe da condenação - ou até mesmo da captura - do outro envolvido, bastando, para tanto, que esteja comprovada pelos elementos dos autos.

É esse o sentido do seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.
3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente comporta reparo.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.
(HC 380.712/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)¿ (grifei)

No que tange ao afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo pleiteado pela defesa ante o argumento de que a arma não foi periciada, não tem como proceder.

Se comprovada a utilização de arma de fogo na prática delitiva como meio de constranger as vítimas, impedindo que reajam e que entreguem seus bens sem maiores resistências, é desnecessária até mesmo a apreensão da arma para que se afigure presente a majorante do §2ºA do art. 157.

Nos autos, além dos depoimentos das vítimas, os quais afirmam que o apelante empunhava ostensivamente uma arma de fogo, ameaçando-as, constam os autos de reconhecimento às fls. 14/15, que registram que as vítimas fizeram o reconhecimento da arma utilizada no crime.

Tal entendimento foi reproduzido na súmula nº 14 deste Tribunal:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Ato contínuo, no que tange à análise do cálculo da pena, entendo que é interessante relembrar a sentença, na parte de interesse:
¿
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, haja vista que o réu demonstrou ousadia e agressividade exacerbada com as vítimas a fim de subtrair seus pertences.
O réu não registra antecedentes criminais, pois, adotando, doravante, o entendimento do STF, somente se consideração maus antecedentes condenações transitada em julgado que não causem reincidência.
Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social.
A personalidade restou esclarecida de forma negativa, pois consta nos autos que JOEL tem personalidade voltado para prática criminosa pois está apontado como autor de diversos roubos a mão armada na cidade.
O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.
As circunstâncias são negativas, pois o réu praticou o crime utilizando-se de uma motocicleta, o que facilita a consumação do crime e fuga do local.
As consequências são próprias do crime de roubo, qual seja, subtração do patrimônio da vítima.
O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.
Analisadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 07 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
.
Não incide circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Não incide causas de diminuição de pena.
Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP, em razão dos réus terem agido em concurso de duas pessoas para a prática do crime, facilitando, assim, o êxito na empreitada criminosa, bem como pelo uso de arma de fogo, causando grande temor nas vítimas ao apontar a arma, e assim sendo aumento a pena em 2/3 (dois terços) passando a dosá-la em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa.
Incide, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CP, em razão da prática de 02 roubos com uma só ação, razão pela qual aumento a pena em 1/3(um terço), passando a dosá-la em 15(quinze) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 800 dias multa, a qual torno DEFINITIVA.
Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.
· DETRAÇÃO:
O réu JOEL encontra-se preso provisoriamente desde 21/09/2018, portanto, há 07 (sete) meses e 24 dias, razão pela qual detraio esse tempo da pena cumprida, restando, ainda, 14 (quatorze) anos e 10(dez) meses e 26(vinte e seis) dias de pena a cumprir.
· DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, conforme art. 33, §2º, `a¿ do CPB
.¿ (grifei)

Como visto, o juízo
a quo
julgou desfavoráveis ao apelante três circunstâncias judiciais: a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade e as circunstâncias do crime, anote-se que a análise feita pelo magistrado é escorreita e não merece reparos.

Já a fundamentação trazida para valorar negativamente a personalidade não tem como ser mantida, pois constitui erro recorrente desvalorá-la a partir do registro de outras práticas criminais. Neste viés, é importante frisar que a intenção do legislador foi de considerar o histórico criminal do agente apenas para fins de reincidência e antecedentes, de modo que inquéritos em curso ou ações ainda sem condenação transitada em julgado não servem para agravar a ¿personalidade¿ do acusado.

Cumpre ressaltar que, nos termos da súmula nº. 23 deste Tribunal, a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já justifica a exasperação da pena-base. Assim, ainda que excluída uma circunstância judicial negativa, a permanência das outras duas justifica o
quantum
arbitrado em 7 anos de reclusão e 300 dias-multa fixado.

Na segunda fase, o aumento da pena em 2/3 deve ser mantido, uma vez que, havendo concurso entre as majorantes dos §§ 2º, II e 2ºA, aplica-se a mais gravosa.

Assim, a pena fica estabelecida em 11 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, a despeito da insatisfação da defesa, deve ser aplicado o aumento da pena pelo concurso formal de crimes, pois, da análise das provas os autos, não há como negar que, mediante uma ação, o apelante praticou dois crimes de roubo, um contra a vítima Bruno e outro contra a vítima Oziane.

Entendo, apenas, que é indevido o
quantum
aplicado na sentença, pois, tendo o acusado cometido dois crimes, justifica-se o aumento de pena no mínimo, em 1/6, resultando na pena definitiva de
13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 583 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena, tornando-a de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 800 dias-multa, em
13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime inicialmente fechado e 583 dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator